Tribunal: TJMT
Processo: 0014727-48.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014727-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO - CPF: 041.017.201-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA CRISTINA LOPES AMORIM - CPF: 022.119.951-95 (ASSISTENTE), SELECTRUKS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
180, §1.º E
§2º

C/C ART. 311,
AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
P
EDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO

– ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO
CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, SECUNDADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA

–

IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO EVENTUAL DO AGENTE – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ILÍCITO
CONJUNTAMENTE COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL
–
3.
PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. N
ão
sendo possível

conclu
ir com certeza do acervo probatório, que o réu foi o responsável pela adulteração dos sinais identificadores dos veículos apreendidos na fazenda por si gerenciada, impõe-se a absolvição em relação ao
delito
do art. 311,
caput
, do Código Penal.

2. Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada
se
evidenciada a conduta do réu de adquirir
e receber
veículo

no exercício de atividade comercial,
sem as cautelas necessárias e
assumindo o risco de produzir o resultado criminoso
, a configurar o dolo eventual e o dever de sa
ber sobre a ilicit
ude

do bem
.

Por ess
a razão, descabe a absolvição por insuficiência de provas
e
, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa.

3.
Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo réu
FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT
nos autos da aç
ão
pena
l

n.º
0014727-48.2018.8.11.0002
,

na qual

o ora insurgente
restou
condenado

pela prática, em concurso material,
da s conduta s típica s descrita s n o art
.

180, §1
º
e §2
º

c/c

art
. 311,

caput
, ambos
do Código Penal
,
à pena
total
de
06 (seis) anos de reclusão
,
em regime inicial
semia
berto
,
além do pagamento

de

60 (sessenta) dias-multa
,
cada qual
à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais d
isponíveis no
ID

220032666
,
subscritas pela i.
Defensoria Pública Estadual,

o recorrente
requer
a

absolvição

de todos os delitos
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, arguindo a tese de
ausência de provas
,

atrelada
à
suposta inexistência de conhecimento prévio do agente quanto à origem criminosa do bem consigo apreendido
. De forma subsidiária,
vindica a
desclassificação

do crime de
receptação qualificada
para a forma culposa, tipificada no
§3.º do art. 180 do CP
, porquanto não comprovado o
dolo direto
.
Por fim
,

prequestiona

a matéria.

Em contrarrazões vistas no ID

220032668
,
o Ministério Público
Estadual
rechaça a
s
pretens
ões
defensiva
s
e requer seja negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer
anexado sob o
ID

228842188
,
opina pelo
desprovimento
do recurso interposto
.

É o relatório.

À
douta R
evisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 220032661)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado

ao alcance d
as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Narra a denúncia que n
o dia 04/04/2018, por volta das 13h00min, no estacionamento do Residencial Vila Nova, localizado na Av. A, D6, bairro Santa Isabel,
em
Várzea Grande
/
MT, o acusado
FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO
, vulgo “
B
aixinho”, recebeu/conduziu, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio ou alheiro, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja:
01 (um) caminhão Mercedes Bens/
Accelo
815, 2012/12, cor branca, placa aparente OGF 2105 (placa original OKN 6043)
, avaliado em R$ 83.838,00 (oitenta e três mil, oitocentos e trinta e oito reais), conforme auto de avaliação, de propriedade da vítima
Raimundo Almeida Santos

[
Fato 1
].

Além disso,
e
ntre os dias 17 de março e 04 de abril do ano de 2018
,
o acusado
, adulterou sinais identificadores do caminhão Mercedes Bens/
Accelo
815. 2012/2012, cor branca, substituindo a placa original OKN-6030 pela placa aparente OGF 2105, bem como, o número de identificação veicular e numeração de série do motor foram remarcados e suprimidos

[
Fato 2
].

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor
de
FAYDERSON
, incursionando-o nas sanções do
art.
180, §§ 1.º e 2.º, c/c art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.
Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
,
condenando-o à pena total de
06 (seis) anos de reclusão
,
em regime inicial
semia
berto
,
além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
,
cada qual
à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1. Pleito
absolutório – crime previsto no artigo 311 do CP:

A i. Defesa pugna pela absolvição do crime de a
dulteração de sinal identificador de

veículo
sob o viés da ausência de provas quanto à autoria delitiva, porquanto
apesar da juntada do Laudo Pericial,

“
inexiste nos autos qualquer prova que comprove que a adulteração tenha sido realizada pelo acusado
”

sic
.

Como se sabe, para a configuração do delito tipificado no art. 311
, caput
do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam,
“adulterar”
e
“remarcar”
. Adulterar é modificar ou alterar; remarcar, por sua vez, equivale a marcar novamente. Logo, trata-se de delito que admite diversos meios de execução (crime de forma livre), sendo a substituição das verdadeiras placas por outras falsas, como ocorreu no caso, um desses meios.

No caso concreto, a materialidade do crime ressai inconteste
a partir da análise dos autos, especialmente do auto de
prisão em flagrante; do boletim de ocorrência; auto de apreensão; auto de avaliação indireta,
auto de exibição, laudo pericial
(ID 220032171
e
220032172)

e dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito
.

No tocante à autoria delitiva, porém,
nota-se que, conquanto o acusado não tenha sido ouvido em juízo, porquanto declarada sua ausência (ID
220028639
), na fase policial
FAYDERSON

negou a prática delitiva, alegando que somente tomou conhecimento da adulteração na placa do veículo quando foi surpreendido pela Polícia Militar
.

Por outro lado,
foram ouvidos em juízo os Policiais Militares
Cesar Luís de Campos Curad
o e
Dorival Freire
(ID
220028630
). O primeiro, declarou que
quando a guarnição foi acionada
por meio do

Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP)
,

para averiguar
o cenário de
um caminhão estacionado
há
vários dias
em frente
a
um condomínio, notaram,
após
realizar a
checagem
da placa que o referido veículo
pertencia a uma empresa do Estado de S
ão Paulo.
No entanto, ao contatar a proprietária, ela informou que seu caminhão estava na garagem d
o estabelecimento
, indicando que aquele veículo não correspondia à placa registrada.

Ato subsequente
, os Policiais Militares
angariaram informações acerca da pessoa que teria deixado o caminhão no local, o localizaram e conduziram à Delegacia a

fim de prestar informações acerca da irregularidade na placa, após o que a Polícia Civil se encarregou das demais investigações e diligências.

Em sentido semelhante, o PM
Dorival Freire
declarou
se
lembrar

vagamente da ocorrência, em razão do decurso do tempo, recordando-se apenas que existiria um
veículo abandonado no local
e
após checagem
a guarnição verificou
que se tratava de produto de roubo
e então encaminhou o réu à
polícia civil para checar quais eram as adulterações
. Nada obstante, afirmou não se recordar
de ter alg
uma adulteração
aparente no caminhão
.

Outrossim, ressaí dos autos que após o encaminhamento à Polícia Civil, tomadas as devidas providências, foi elaborado Laudo Pericial no veículo (ID
220032171
, pág. 50/57), constatando que “
os caracteres do Número de Identificação Veicular (NIV) e da numeração de série do motor do veículo examinado encontram-se adulterados por remarcação e supressão, respectivamente
”
.
Além disso, o d. perito identificou o verdadeiro
Número de Identificação Veicular (NIV) e
a
numeração de série
d
o motor, respectivamente,

como sendo:
“
9BM979026CS003851
”
e
“
924991U1011702
”, bem assim, constatou que
a placa original do veículo é
“
OKN6043/BA
”
, informações que contribuíram para a identificação do caminhão como sendo produto de um roubo ocorrido na data de 17/03/2018, na cidade de Lauro de Freitas/BA.

Dentro desse contexto, sem olvidar a substancial
importância
dos relatos de agentes de segurança pública
para elucidação de crimes
,
no caso concreto, não se extrai das suas narrativas a conclusão segura de que o
acusado
realizou
a
conduta ativa para
adulterar
a identificação do caminhão tornando-se impossível afirmar que
FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO

foi o autor das falsificações constatadas no momento da abordagem policial
e após a perícia técnica.

Isso porque, t
al conclusão pautar-se-ia em mera presunção, decorrente do fato de
veículo ter sido apreendido na posse do réu, sem contudo, existirem mais indícios de que
concorreu efetivamente para a prática dos verbos nucleares do tipo penal em voga; e
como se sabe,
ocorrendo séria indeterminação quanto à autoria do crime atribuída ao recorrente, não
há como manter a condenação, pois, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que,

à toda evidência, não ocorreu no caso vertente.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o
réu
não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas ao longo da instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória. Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

E assim o é porque, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao réu, não há como condená-lo, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente
.

Nesse sentido, inclusive, é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in
verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas
para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (In: Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). (destaquei).

No caso concreto, como visto, não se pode dizer que o acusado foi o responsável por ofender a fé pública, bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Código Penal, razão pela qual é incabível a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido já decidiu anteriormente este
E
.
Tribunal de Justiça
:

“(...)
Devida a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor quando, apesar de estar demonstrada a materialidade delitiva, não restar comprovada a autoria, visto que tão somente a posse da coisa pelo indivíduo não é prova suficiente para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso.
”

(N.U 0021459-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
.

Destarte, considerando que no processo penal a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do réu,
absolvo

FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO

da imputação da prática
do crime
de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor [art. 311, caput, do CP], com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

2.
Pleito absolutório do
delito de receptação qualificada
por insuficiência probatória
,
secundado do pedido de
desclassificação para a modalidade culposa:

Consoante
relatado, o recorrente almeja

a absolvição do crime de receptação qualificada ou, ainda, a desclassificação para a forma culposa
, em razão
da ausência
de provas
para subsidiar a condenação, atrelada à
suposta inexistência
de elementos indicativos de conhecimento pelo recorrente da origem ilícita do veículo
.

A
pretensão
, porém,

não

merece prosperar
sob qualquer ótica
.

Como se sabe,o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produtode crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
,
via de regra
, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, anítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, queconsagra a figura dodolo diretoao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“
(...)
O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

A
mens legis
, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial,
pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°,valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
.’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”
.(
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
22/08/2018) – destaquei.

Por sua vez, o §2º, do art. 180, destaca que
se equipara à atividade comercial, para efeito do parágrafo 1ª, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.
À proposito,
n
o tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...)
devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro,
sem aparência de comércio legalizado
”
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018) – destaquei
.

Ainda no tocante
ao
elemento subjetivo do tipo penal
, não se ignora
a angustiante dificuldade
em
perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal
raciocínio dedutivo
assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto
inexiste grande dificuldade
para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a
certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito
, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as
circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador
conferir aos indícios
[art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) - Grifei.

N
o caso concreto,
FAYDERSON
declarou
na fase extrajudicial (ID
220032171, pág. 17/18)
que
exerc
e
atividade
s

comercia
is

de co
mpra e venda de veículos
,
e justamente por isso estava na posse do caminhão objeto da receptação, porquanto teria o recebido como pagamento
e pretendia colocá-lo à venda
.
À guisa de ilustração, colaciona-se excerto da transcrição contida n
as contrarrazões ministeriais
:

“(...)
q
ue vendeu um veículo Fiat Strada para um indivíduo que não sabe o nome, vulgo “neguinho”, que não tem seu contato pois o número dele não está ativo, e este ficou lhe devendo, então ele passou o caminhão para assegurar a dívida, ou se o caminhão fosse vendido, pegava a sua parte, porém sequer colocou o caminhão a venda e o deixou estacionado próximo a sua residência com permissão do porteiro desde o último sábado. Que nada sabia que a guarnição estava verificando o caminhão, que saiu de sua residência e foi abordado na Avenida Júlio Campos, ocasião em que foi indagado sobre o caminhão, relatou o fato e foi informado sobre a adulteração do veículo, fato que disse ter desconhecimento, pois se soubesse não teria pegado o veículo”

(ID
220032668
)

Além disso,
as
peculiaridades
extraídas dos interrogatórios do réu
revelam que
este
possuía
ciência da origem ilícita do veículo

Mercedes Bens/
Accelo
815, 2012/12, cor branca, placa aparente OGF 2105 (placa original OKN 6043),
ou, ao menos,
deveria saber de tal circunstância
, dada a
sua
expertise em transações comerciais
,
bem como
a
total aus
ência
de
cautela e
a
ino
bservância de formalidades
legais mínimas
no momento da aquisição e/ou recebimento do bem.

Conforme se extrai das declarações extrajudiciais do
recorrente
ele vendeu um veículo

a um
desconhecido
,

e como forma de pagamento
recebeu

o
caminhão
objeto d
o crime de
receptação
;
no entanto
,
não
soube declinar
ao Delegado
sequer
o contato pessoal do suposto cliente,
alegando
que
o número dele não estaria ativo,
mesmo afirmando que se apossou do veículo cerca de cinco dias antes da apreensão,
o que se revela deveras temerário
.

Conquanto não tenha sido ouvido judicialmente, o
teor do interrogatório

do acusado
na fase inquisitiva
,
denota a

total ausência de cautela

e
a
assunção do risco

na transação em apreço, a despeito de possuir amplo conhecimento sobre as formalidades que envolvem a comercialização
de
veículo
s
.

A
testemunha
compromissada, o PM
Dorival Freire
, como já mencionado,
declarou

que
a guarnição verificou

a
existência
um veículo estacionado próximo a um condomínio por alguns dias, o
que

gerou suspeitas
e
ao realizarem diligências para identificarem o caminhão,
verificou tratar-se
de produto de roubo
e então encaminhou o réu à
polícia civil
.

No mesmo sentido,
são
a
s declarações do PM
Cesar Luís de Campos Curado
dando conta de que a guarnição foi acionada por meio do
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP)
,
para averiguar
o cenário de
um caminhão estacionado
há
vários dias
em frente a um condomínio, notaram,
após
realizar a
checagem
da placa
,
que

referido veículo
pertencia a uma empresa do Estado de S
ão Paulo.
No entanto, ao contatar a proprietária, ela informou que seu caminhão estava na garagem d
o estabelecimento
, indicando que aquele veículo não correspondia à placa registrada.

Ato subsequente, os Policiais Militares angariaram informações acerca da pessoa que teria deixado o caminhão no local, o localizaram e conduziram à Delegacia a

fim de prestar informações acerca da irregularidade na placa, após o que a Polícia Civil se encarregou das demais diligências.

Posteriormente, as investigações da PJC concluíram que o veículo foi roubado na data de 17/03/2018, na cidade de Lauro de Freitas/BA e posteriormente teve

o

Número de Identificação Veicular (NIV) e
a
Numeração
d
e Série
d
o Motor

adulterados por remarcação e supressão, conforme Laudo Pericial no veículo (ID
220032171
, pág. 50/57).

No cenário posto,
dessume-se que o recorrente
recebeu

o veículo

Mercedes Bens/
Accelo
815, 2012/12, cor branca, placa aparente OGF 2105 (placa original OKN 6043),
de indivíduo que
de acordo com as suas informações
nunca vira ou transacionara
anteriormente e, nesse viés,
quedou-se inerte na adoção de
qualquer cautela
para a concretização do negócio jurídico
, à medida que

não confeccionou o contrato
de compra e venda do be
m
em questão,
tampouco procedeu às checagens dos sinais
identificadores nos sistemas
oficiais
disponíveis
, que eram de seu amplo conhecimento, por ter laborado anteriormente
com a
compra e venda de veículos.

Com efeito,
as peculiaridades revelam que
,
dada a expertise empresarial,
o recorrente

FAYDERSON
, no mínimo,

assumiu o risco
de produzir o resultado criminoso
n
a transação comercial e
deveria
saber

sobre a origem ilícita do
veículo
,
o que impede o acolhimento
tanto do pleito absolutório quanto
da pretensão desclassificatória, porquanto
é
possível a figura do dolo eventual em se tratando de receptação qualificada.

Ilustrativamente:

“(...)
A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito
.
”

(TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Cumpre dizer que
competiria ao adquirente proceder às devidas checagens
,
por ser
de amplo conhecimento, especialmente aos que atuam n
o ramo automobilístico
,
a existência de veículos
“dublê/clone”

sic
, como
se dá
na espécie.

N
esse
cenário, malgrado o intento defensivo de eximir o recorrente do elemento subjetivo do tipo penal, é certo que as particularidades descritas evidenciam que ele deveria saber da origem ilícita
do bem
, caracterizando o dolo eventual, possível em se tratando de receptação qualificada.

Desta feita,

conclui-se que o acervo probatório se revela
suficiente
para atestar a autoria do apelante quanto à prática do crime de receptação qualificada, bem como a sua atuação dolosa, a
inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para a modalidade culposa
.

Mantém-se
, portanto, os termos da r. sentença condenatória
.

Do
p
requestionamento
:

Por fim, quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

À vista do
exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto
por

FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO
,
apenas para
absolvê-lo da imputação atinente ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal
,
com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
, mantendo
incólume
s
os
demais
termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT nos autos da

ação penal
n.º
0014727-48.2018.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024